Tribunal: TJPA
Processo: 0802551-27.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802551-27.2023.8.14.0040

APELANTE: LORRANE LIMA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação, que negou provimento ao apelo da instituição financeira e manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados por Lorrane Lima dos Santos. A sentença revisou cláusulas do contrato de financiamento, determinando a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado, a vedação da capitalização diária de juros, a restituição de tarifas indevidamente cobradas e a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros aplicada no contrato pode ser considerada abusiva por superar a média de mercado;

(ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem;

(iii) determinar a aplicabilidade da Súmula 379 do STJ para limitação dos juros moratórios nos contratos bancários;

(iv) verificar a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios deve ser compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Nos termos do Tema 27 do STJ (REsp 1.112.879/PR), é cabível a revisão da taxa de juros quando constatado abuso, como no caso dos autos.

A capitalização diária de juros é indevida quando não há previsão legal ou contratual expressa nesse sentido. O STJ, no REsp 973.827/RS, consolidou o entendimento de que a capitalização deve observar os limites normativos.

A cobrança de tarifas bancárias, como a de registro de contrato e a de avaliação do bem, somente é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso concreto, o banco agravante não demonstrou documentalmente a contraprestação, justificando a restituição dos valores, conforme o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP).

Os juros moratórios nos contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, salvo previsão legal específica em sentido contrário, a qual não foi demonstrada pelo agravante.

A cumulação da comissão de permanência com multa, juros moratórios e correção monetária é vedada pela Súmula 472 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando constatado que os percentuais aplicados superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A cobrança de tarifas bancárias exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de restituição ao consumidor.

Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, salvo previsão legal específica em sentido contrário.

A cumulação da comissão de permanência com multa, juros moratórios e correção monetária é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, IV, "a"; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º; Lei 4.595/1964, arts. 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 472.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Votorantim S.A
contra decisão monocrática proferida pelo Relator no Recurso de Apelação, que negou provimento ao apelo da parte ré, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais formulados pela autora
Lorrane Lima dos Santos

.

O Agravante sustenta, em síntese:

(i) a reforma da decisão monocrática, por suposta omissão na análise de aspectos jurídicos essenciais que poderiam levar à improcedência dos pedidos iniciais;
(ii) a inexistência de abusividade na taxa de juros contratada, alegando que esta está em conformidade com os parâmetros do Banco Central;

(iii) a legalidade da cobrança de encargos acessórios, como tarifas de registro de contrato e avaliação de bens, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

(iv) a inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios prevista na Súmula 379 do STJ aos contratos bancários, argumentando que tais contratos são regidos por legislação específica
.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual
dele conheço
.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Votorantim S.A, mantendo a sentença que reconheceu abusividades no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

O Agravo Interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo, assim, a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo de origem.

1. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Análise da Sentença

A sentença recorrida reconheceu a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes e determinou a revisão do pacto nos seguintes termos:

(i) Limitação dos juros remuneratórios – O Juízo de origem constatou que a taxa de juros aplicada pelo banco ultrapassava a média de mercado praticada à época da contratação. Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 27 (REsp 1.112.879/PR), a decisão determinou a adequação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

(ii) Vedação à capitalização diária de juros – A sentença afastou a capitalização diária, determinando que os juros sejam calculados de forma simples, conforme orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ (REsp 973.827/RS).

(iii) Restituição de valores cobrados indevidamente – O magistrado determinou a devolução dos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, sob o fundamento de que tais cobranças não foram devidamente justificadas pela instituição financeira, tampouco houve comprovação da efetiva prestação do serviço.

(iv) Limitação dos juros moratórios – Em observância à Súmula 379 do STJ, a decisão limitou os juros moratórios a 1% ao mês, afastando percentuais superiores impostos unilateralmente pelo banco.

(v) Proibição de cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência – A sentença expressamente vedou a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, multa e correção monetária, em conformidade com o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 472).

3. Fundamentação da Decisão Monocrática

A decisão monocrática agravada manteve a sentença por considerar que esta se alinhava à jurisprudência dominante dos tribunais superiores, sendo correta a revisão contratual diante da demonstração de abusividade em relação aos encargos financeiros cobrados pelo banco.

Além disso, fundamentou-se no artigo 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, bem como no artigo 133 do Regimento Interno deste Tribunal, os quais permitem ao Relator negar provimento a recurso manifestamente improcedente.

4. Análise do Agravo Interno

O Banco Votorantim S.A. argumenta, em seu recurso, que:

(i) A decisão monocrática não analisou devidamente a legalidade da taxa de juros aplicada, que estaria dentro dos limites autorizados pelo Banco Central;

(ii) As tarifas contratuais são legítimas, pois cobrem custos operacionais inerentes à concessão do crédito e são regularmente cobradas pelo mercado;

(iii) A limitação dos juros moratórios não se aplica a contratos bancários, pois possuem regulamentação própria que lhes confere tratamento diferenciado.

5. Análise Detalhada das Alegações do Agravante

5.1. Taxa de Juros Remuneratórios

Os autos evidenciam que a taxa de juros aplicada pelo banco supera a média de mercado, conforme tabela divulgada pelo Banco Central para contratos similares na mesma época. O STJ, no Tema 27 (REsp 1.112.879/PR), consolidou o entendimento de que a revisão da taxa de juros é cabível quando constatado abuso, ou seja, quando os juros ultrapassam significativamente a média praticada pelo mercado.

Dessa forma, a sentença foi correta ao determinar o recálculo dos encargos contratuais, adequando-os ao patamar médio.

5.2. Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 958 (REsp 1578553/SP), reconhece que a tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem só são legítimas se comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso concreto, o banco agravante não demonstrou documentalmente a contraprestação do serviço, motivo pelo qual a sentença determinou a restituição dos valores indevidamente pagos.

5.3. Limitação dos Juros Moratórios

A sentença também determinou a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, em consonância com a Súmula 379 do STJ, que estabelece que “nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios não podem ser superiores a 1% ao mês”.

O banco agravante alega que os contratos bancários possuem regulamentação própria. No entanto, não apresentou nos autos cláusula específica que autorizasse percentuais superiores, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida.

5.4. Comissão de Permanência e Encargos Moratórios

A decisão de origem corretamente afastou a cobrança cumulada da comissão de permanência com multa, juros de mora e correção monetária, em respeito à Súmula 472 do STJ, que proíbe expressamente essa prática.

6. Jurisprudência

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A
Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC) e a
Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da
Tarifa
de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618)

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios PREVISTOS NO CONTRATO, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (Destaquei) (STJ - 2ª Seção, REsp 1.058.114/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, in DJe de 16.11.2010)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada. 2. Mérito. 2.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade. 2.2. Capitalização de juros. Contrato firmado em janeiro 2009. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É como voto."

(3224655, 3224655, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, publicado em 20/06/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade da taxa de juros, reputando-os ilegais. Entretanto, no ato de pactuação do
contrato
, tal cláusula foi aceita. Além do que, Tribunais, inclusive superiores, já firmaram o entendimento pela possibilidade de juros acima de 12% a.a. Sendo assim, não assiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, intencionar realizar pagamento de valor inferior ao firmado, sem justo motivo que lhe respalde; II - E possível a revisão judicial dos contratos, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-los ao ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividades e onerosidades excessivas. Inviável, contudo, a revisão de ofício de cláusulas de contratos bancários, conforme assentado na Súmula n.º 381 do STJ. III - Recurso conhecido e improvido."

(Apelação Cível 0024598-70.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, publicado em 29/03/2021)

7. Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que a decisão monocrática está devidamente fundamentada, alinhando-se à jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Não há qualquer ilegalidade ou erro material que justifique sua reforma.

Dessa forma,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025